Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-57.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000092-57.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: MARICULTURA SANTO EXPEDITO LTDA. Advogado(s): MARCELO AZEVEDO PALMA ACORDÃO APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDANTE. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IIMÓVEL. NADIMPLEMENTO DE USUÁRIO ANTERIOR. CONDICIONAMENTO INDEVIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRÁTICA ABUSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000092-57.2021.8.05.0043, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.